Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-82.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001385-82.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CEZAR JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DE CARGA HORÁRIA. NATUREZA PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO PROPORCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança proposta por professor efetivo da rede pública municipal de Macaúbas, visando ao reconhecimento do direito à ampliação definitiva de sua jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais, com o consequente pagamento das diferenças salariais e dos reflexos legais correspondentes. O autor alega que, apesar de ter trabalhado, em diversos períodos, com carga horária ampliada, seu contrato permanecia limitado a 20 (vinte) horas semanais, resultando em prejuízos financeiros. Sustenta, ainda, que a remuneração recebida era inferior ao piso nacional proporcional previsto na Lei nº 11.738/2008. Requer, assim, a incorporação definitiva da jornada ampliada e o pagamento das diferenças devidas, com os respectivos reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo do autor à incorporação definitiva da jornada ampliada de 40 (quarenta) horas semanais; e (ii) estabelecer se é devida a complementação da remuneração ao piso nacional do magistério nos períodos em que comprovadamente exercida a jornada integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cargo efetivo ocupado pelo servidor, conforme edital e legislação local, possui carga horária de 20 (vinte) horas semanais, de modo que eventual ampliação para 40 (quarenta) horas semanais depende de ato administrativo específico, condicionado à necessidade do serviço e à disponibilidade orçamentária, conforme previsto nas Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019.

4. A ampliação temporária da jornada de trabalho configura ato administrativo de natureza precária, que não gera direito adquirido à incorporação definitiva, nos termos do art. 37, II, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, sendo incabível a interferência judicial no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4.167/DF, fixa piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, vinculando-o ao vencimento básico proporcional à carga horária exercida.

6. O pagamento de valor compensatório fixo sob a rubrica “adicional”, inferior ao piso nacional proporcional, não atende à exigência legal e configura afronta aos princípios da legalidade, da valorização do magistério e da dignidade da pessoa humana, além de ensejar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. Ainda que a ampliação de jornada tenha natureza temporária, é dever do ente público remunerar o servidor com base no piso nacional proporcional durante os períodos de efetivo exercício da carga horária ampliada.

8. O dever de pagamento das diferenças salariais limita-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada
para condenar o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao piso nacional do magistério proporcional à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

1. O servidor público investido em cargo de professor com carga horária de 20 (vinte) horas semanais não possui direito subjetivo à incorporação definitiva da jornada ampliada de 40 (quarenta) horas semanais, por se tratar de ato administrativo precário, condicionado à conveniência da Administração.

2. O exercício comprovado da jornada de 40 (quarenta) horas semanais impõe à Administração o dever de pagar, proporcionalmente, o piso nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, ainda que a ampliação seja temporária.

3. O pagamento inferior ao piso proporcional ao tempo trabalhado, por meio de verbas compensatórias genéricas, configura violação à legislação federal e aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da valorização do magistério.

4. As diferenças salariais são devidas nos períodos de efetivo exercício da jornada ampliada, limitadas ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001385-82.2019.8.05.0156
,
em que figura como apelante
JULIO CEZAR JESUS PEREIRA
,
e como apelado
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
pelas razões expendidas no voto condutor.